Tribunal: TCU
Processo: 027.568/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.568/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Comunicar aos Correios e à manifestante o inteiro teor desta deliberação; 1.8.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do RI/TCU.